Tribunal: TJDFT
Processo: 0020077-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020077-80.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARY ALVES DE ARAUJO DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 31866912, intime-se o recorrente, DISTRITO FEDERAL, para que esclarece se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007